Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740066-77.2021.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Anulação e Correção de Provas n. 0709633-36.2021.8.07.0018, ajuizada por BRENO AUGUSTO ALVES NOGUEIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que a Lei 12.153/09 dispôs que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém a competência absoluta no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimo. Ressaltou que, tendo em vista o valor dado à causa, de R$ 8.698, 78 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), a ação originária não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência do respectivo Juizado, declinadas no art. 2o, § 1o da respectiva Lei. Sustenta o juízo Suscitado que, com base no proveito econômico indicado pela parte autora e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios por ele proferidos, em razão da competência absoluta, com fundamento no art. 64, § 1o do Código de Processo Civil, mister se fez a declinação de competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Distribuídos os autos ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que o provimento judicial pretendido na ação originária é de alteração do gabarito e/ou anulação das questões 108, 109, 110 e 115 da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente da Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Portanto, o Juizado Fazendário é incompetente para processar e julgar demanda de ações de natureza coletiva, em consonância com o que dispõe o art. 2o, § 1o, inciso I da Lei 12.153/09. Afirma o juízo Suscitante que os pedidos de mérito formulados trarão consequências de ordem coletiva, com reflexo indistinto a todos os candidatos inscritos no certame, razão pela qual será forçoso concluir pela incompetência do Juizado Fazendário para o processamento e julgamento da demanda. Requer, assim, o reconhecimento da competência do juízo Suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 às 13:01:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora